Tribunal: TJDFT
Processo: 0747694-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0747694-54.2020.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVANTE: JOSE ALVES DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id 21085891), com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE ALVES DAS NEVES contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF (id 21098395 - p. 58) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0705542-29.2018.8.07.0010 ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu impugnação apresentada contra a penhora de valores realizada via Bacenjud em contas correntes em nome do executado. Em suas razões recursais, o agravante defende que as constrições se deram sobre valores impenhoráveis. Primeiramente, quanto à penhora da quantia de R$ 13.485,57 (treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) bloqueada na conta do Banco Itaú, sustenta o recorrente que esta não é de sua propriedade, mas de sua irmã, Sra. Alvina Alves das Neves, de quem o agravante é curador, conforme determinado no processo de interdição n° 0703889-89.2018.8.07.0010, que tramitou perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Assevera que, tendo em vista as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus, “o requerido não conseguiu obter os documentos comprobatórios junto ao INSS para provar que a conta no Banco Itaú pertence a sua irmã e que foi aberta a pedido do INSS para recebimento do benefício previdenciário dela” (id 21085891 - p. 6), motivo pelo qual requereu ao juízo da execução a expedição de ofício ao INSS, pedido este que não teria sido analisado, incorrendo a decisão em omissão. Destaca que, quanto à penhora de R$ 5.001,85 (cinco mil e um reais e oitenta e cinco centavos) em conta do executado junto ao Banco do Brasil, o numerário estava em caderneta de poupança. Já a penhora do valor de R$ 128,46 (cento e vinte oito reais quarenta e seis centavos) encontrado na conta corrente refere-se a quantia remanescente de seu benefício previdenciário. Tais valores, concluiu, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Dessa forma, em liminar, postula a suspensão da “decisão agravada até o julgamento do mérito da presente ação, a fim de resguardar direito próprio e de terceiro incapaz” (id 21085891 - p. 12). No mérito, pugna pela “anulação da decisão agravada, ante as omissão do juízo agravado, determinando a retorno dos autos à origem para intimação do Ministério Público para oficiar no feito; expedição de ofício para o INSS a fim de fornecer as informações necessárias para instruir a impugnação à penhora apresentada; pronunciamento quanto ao pedido de impenhorabilidade do valor de R$ 5.001,85 (cinco mil e um reais e oitenta e cinco centavos), na conta poupança n° 12.764-7, agência 7142-0, Banco do Brasil. (...)Subsidiariamente, caso o juízo entenda presentes as provas do alegado, requer-se a total reforma da decisão agravada para julgar procedentes os pedidos feitos na impugnação à penhora apresentada, determinando a desconstituição total da penhora feita nas contas em nome do executado. (...)” (id 21085891 - p. 13). É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos autos eletrônicos da ação de execução n. 0705542-29.2018.8.07.0010, a decisão agravada se deu com base nos seguintes fundamentos (id 70416465 - p. 1): (...) Realizada a penhora via Bacenjud de ID 67324771 - Decisão, o executado alegou que os valores penhorados em sua conta corrente seriam oriundos de pensão recebida por sua irmã, interditada e sob curatela do réu. A documentação juntada aos autos de forma alguma demonstra quer crédito oriundo de pensão previdenciária movimentado na conta em questão, quer o recebimento de pensão de terceiro em conta corrente do réu. O comprovante de rendimentos para fins de IR de ID 69663899 não aponta em qual conta corrente é depositado. O extrato de ID 69663901 demonstra crédito de pensão previdenciária de 1.127,91 mas também mostra que houve um saque de R$ 1.000,00. Também mostra créditos de TED do Banco Daycoval nos valores de R$ 30,52 e 44,00, restando saldo em conta de R$ 74,52. A meu ver, isso demonstra que o valor depositado a título de pensão previdenciária foi integralmente usado pela parte e não foi bloqueado. Tanto mais que o valor bloqueado foi de R$ 128,00. No extrato de ID, 69663902 que o autor alega ser conta de Alvina - mas não há como se aferir pois o documento não traz qualquer identificação da conta de origem desse extrato - não aponta qualquer bloqueio Ao contrário. Se trata de extrato de conta de poupança que, pelos diversos movimentos de crédito e débito ao longo do mês, deixam muito claro se tratar de conta usada como conta corrente. Indefiro a impugnação apresentada. (...) Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelo agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante do indeferimento da impugnação à penhora apresentada nos autos da execução, com consequente possibilidade de liberação dos valores penhorados, o que acarretaria prejuízo ao agravante, sendo que, por outro lado, o levantamento dos valores constritados apenas após o julgamento do mérito deste recurso não prejudicará a parte credora. Presente, também, a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que a penhora na conta do Banco do Brasil em nome do agravante, de fato, parece ter sido feita sobre valores aplicados em caderneta de poupança e, também, em valor residual de seu benefício previdenciário. Ainda, os documentos anexados pelo agravante comprovando ser o curador de sua irmã – “Termo de Compromisso de Curatela Definitiva” de id. 21085898 - p. 2 –, aliado ao “Comprovante de Rendimentos para fins de IR” de id 21085894 - p. 1, tornam verossímeis sua alegações quanto à titularidade dos valores na conta do Banco ITAÚ serem da terceira curatelada. De todo modo, as matérias serão resolvidas no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, para sobrestar a eficácia das penhoras incidentes sobre tais verbas, até que se promova o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator